Tribunal: TJES
Processo: 5003736-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade; Nomeação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003736-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VIANNA BARCELLOS

AGRAVADO: Juízo da 2ª vara de órfãos e sucessões de Vitória-ES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Vianna Barcellos contra decisão proferida nos autos da ação de interdição movida em face de Denise Vianna Barcellos, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia psiquiátrica, determinando o prosseguimento do feito com base no laudo pericial judicial. O agravante alegou cerceamento de defesa, diante da contradição entre o laudo oficial — que atestou a capacidade civil plena da interditanda — e diversos pareceres médicos particulares que indicam incapacidade permanente, requerendo nova perícia nos termos do art. 480 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contradição entre laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial justifica a realização de nova perícia psiquiátrica; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da nova perícia configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela é medida protetiva que visa amparar pessoas com incapacidade para reger seus atos civis, exigindo cautela e prova técnica idônea, especialmente em casos de diagnóstico psiquiátrico grave e controvertido.

4. O laudo judicial atestou a capacidade civil da interditanda, embora reconhecendo a existência de transtornos mentais severos, mas não apresentou análise crítica dos laudos particulares nem enfrentou a evolução do quadro clínico.

5. A divergência relevante entre o laudo judicial e os diversos documentos médicos particulares gera dúvida razoável sobre a real condição da interditanda, justificando a realização de nova perícia médica psiquiátrica, nos termos do art. 480 do CPC.

6. A realização de nova perícia é medida necessária para assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e a busca pela verdade material, especialmente em ações que podem afetar diretamente a autonomia civil de pessoa vulnerável.

7. A jurisprudência é firme em reconhecer que, em ações de curatela, a insuficiência da perícia judicial diante de documentos médicos divergentes impõe a renovação da prova técnica.

8. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno que buscava revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contradição entre laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial impõe a realização de nova perícia psiquiátrica, nos termos do art. 480 do CPC.

2. A insuficiência da prova técnica oficial diante de elementos clínicos relevantes compromete a formação do convencimento judicial e caracteriza cerceamento de defesa.

3. A proteção da pessoa em processo de interdição exige diligência máxima do juízo, devendo prevalecer a busca pela verdade substancial e a efetiva garantia dos direitos fundamentais da pessoa com transtorno mental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 480 e 1.015, II; CC, art. 1.767, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.515.701/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018; TJMG, AC 5004830-10.2018.8.13.0145, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 15/10/2020; TJMG, ApC 5003032-26.2020.8.13.0183, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5003736-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VIANNA BARCELLOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA-ES, DENISE VIANNA BARCELLOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI ROCHA DAS NEVES - ES9013, LUARA DE MEDEIROS LUZIA - ES33907-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Vianna Barcellos contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos da ação de interdição nº 5024660-96.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de realização de nova perícia psiquiátrica na interditanda Denise Vianna Barcellos, determinando o prosseguimento do feito com base no laudo pericial oficial.

O agravante sustenta que a decisão recorrida caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial judicial diverge frontalmente de diversos relatórios médicos particulares, que atestam a incapacidade permanente da interditanda para a prática dos atos da vida civil. Afirma, ainda, que o laudo judicial é lacônico, não analisou criticamente os documentos médicos anteriores e não enfrentou as manifestações clínicas descritas ao longo dos anos, o que justificaria a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar se, diante da contradição entre os laudos médicos particulares e o laudo pericial oficial, seria cabível determinar a realização de nova perícia médica psiquiátrica para melhor elucidação da condição civil da interditanda.

Conforme destacado na decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência recursal, encontram-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida, a saber: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Com efeito, a curatela é instituto de caráter eminentemente protetivo, destinado a amparar aquele que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir validamente a sua vontade, assegurando-lhe condições de proteção, dignidade e inclusão social.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a curatela “é o encargo imposto a alguém para reger e proteger a pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade, administrando seus bens, sempre com observância da natureza assistencial e inclusiva do instituto” (REsp n. 1.515.701/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/10/2018, DJe 31/10/2018).

No caso concreto, verifica-se manifesta contradição entre a perícia judicial, que concluiu pela capacidade civil plena da interditanda, e os múltiplos laudos médicos particulares juntados aos autos, que atestam sua incapacidade permanente. A prova técnica oficial, embora reconheça a presença de transtornos mentais severos (Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno de Personalidade Borderline e Transtornos Ansiosos), não apresenta fundamentação suficiente quanto às razões que conduziram à conclusão de capacidade civil, tampouco enfrenta as manifestações clínicas e os relatórios médicos anteriores.

A existência de conclusões técnicas diametralmente opostas sobre a questão nuclear da demanda — a capacidade da interditanda — enseja dúvida fundada quanto à suficiência da prova produzida, atraindo a incidência do art. 480 do CPC, que autoriza a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, em ações de interdição e curatela, a divergência entre o laudo judicial e os demais elementos médicos constantes dos autos impõe a renovação da perícia, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - PROVA TÉCNICA - PERÍCIA - INCONCLUSIVA E EM CONTRADIÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO - ELABORAÇÃO POR MÉDICO PSIQUIATRA - SENTENÇA ANULADA. A finalidade da curatela é principalmente conceder proteção aos incapazes no tocante a seus interesses, seja concernente aos aspectos pessoais, ou aos elementos patrimoniais, assim como garantir a preservação de seus negócios. A interdição, pela própria natureza do instituto, demanda extrema cautela e o máximo rigor na aplicação da lei, pois envolve a perspectiva de tolher ao interditando a livre condução da vida civil como um todo, pelo que não se pode admitir a sua decretação sem que tenha sido dada a oportunidade de defesa àquele a quem se pretende declarar incapaz, de acordo com o previsto no art. 1.770 do Código Civil. Embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial podendo, até mesmo, decidir de forma contrária a ele, diante da fragilidade do laudo produzido, em contradição com os demais elementos probatórios, não é possível acolher a conclusão da prova técnica, no sentido de que o interditando não necessita de assistência de terceiros para os atos da vida civil. Deve ser decretada a nulidade do processo, para fins de determinar que seja realizada nova perícia, por médico psiquiatra, que propicie aferir com segurança o real estado do interditando.

(TJ-MG - AC: 50048301020188130145, Relator.: Des .(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. PERÍCIA MÉDICA. OMISSÕES NAS RESPOSTAS A QUESITOS ESSENCIAIS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE O LAUDO JUDICIAL E OS LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA POR PERITO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. - Nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é garantido às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, incluindo a produção das provas necessárias para a adequada instrução do feito - A perícia médica constitui elemento fundamental nos processos de curatela, sendo imprescindível para a aferição da capacidade civil da parte interditanda. O artigo 480 do Código de Processo Civil permite a realização de nova perícia, de ofício ou a requerimento da parte, quando a prova técnica existente for insuficiente para a formação da convicção judicial - Diante da existência de elementos técnicos contraditórios e da insuficiência da prova pericial produzida, impõe-se a realização de nova perícia médica, conduzida por perito diverso, para garantir a observância do devido processo legal e a adequada proteção dos direitos da interditanda - Recurso conhecido e provido . Sentença cassada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50030322620208130183, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/03/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especializada/ Câmara Justiça 4 .0 - Especializada, Data de Publicação: 08/04/2025)

De igual modo, o periculum in mora também se encontra configurado, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderia levar o processo de origem a julgamento de mérito com base em prova técnica possivelmente insuficiente, comprometendo a segurança jurídica e expondo a interditanda — pessoa com histórico de transtornos mentais graves — a riscos patrimoniais e pessoais, caso venha a ser considerada plenamente capaz sem a devida comprovação pericial.

Por outro lado, vale ressaltar que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), consolidou-se uma dissociação necessária entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade civil. O diagnóstico de uma condição psíquica ou cognitiva, ainda que de longo prazo, não implica automaticamente a limitação da capacidade civil da pessoa, exigindo-se sempre a demonstração concreta de que o quadro clínico compromete, de modo relevante, sua autonomia e discernimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou com clareza ao afirmar que:

“Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84). A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.”

(REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Todavia, embora se reconheça a diretriz protetiva e inclusiva firmada pelo referido Estatuto, no caso concreto a prova mais abalizada e determinante para o deslinde da controvérsia é a prova pericial judicial, que, embora já realizada, omitiu-se sobre pontos essenciais, especialmente quanto à análise crítica dos laudos médicos anteriores, à evolução do quadro psiquiátrico da interditanda e à efetiva repercussão dessas condições em sua capacidade de compreender e exprimir validamente a própria vontade.

Trata-se, portanto, de demanda que exige a máxima diligência do Estado-juiz, considerando que a decisão final poderá afetar diretamente a autonomia civil e a proteção jurídica de pessoa potencialmente incapaz. A prudência e a busca pela verdade substancial impõem, nesse contexto, a realização de nova perícia psiquiátrica, a ser conduzida por profissional diverso, com base em exame detalhado, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Por fim, diante do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, a questão incidental suscitada no agravo interno perdeu seu objeto, o que leva à conclusão de que este se encontra prejudicado.

Pelo exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando a realização de nova perícia psiquiátrica na interditanda Denise Vianna Barcellos, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão constante no ID 14672716.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a realização de nova perícia psiquiátrica na interditanda, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.